Tribunal: TCU
Processo: 017.084/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 939/2025 (TC 018.853/2024-2) que trata da transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos

Inteiro teor:
Acórdão 3024/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 939/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 018.853/2024-2 , que tratou de representação acerca de possíveis descumprimentos, por parte de diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos, em possível afronta à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Considerando que as verificações realizadas pela unidade técnica evidenciaram que o Ministério das Mulheres e o Ministério da Igualdade Racial, integrados ao SEI-ColaboraGov, implementaram a ferramenta de pesquisa pública; Considerando que a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) saneou as inconsistências anteriormente identificadas, disponibilizando o módulo de pesquisa pública com acesso irrestrito; Considerando que a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já possuíam a funcionalidade implementada e mantêm a regularidade da transparência ativa, conforme testes amostrais realizados (peças 100-105 e 168-173); Considerando que as demais unidades jurisdicionadas (Ministério da Cultura, Instituto Brasileiro de Museus, Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional de Artes, Ministério do Esporte e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) apresentaram planos de ação com cronogramas definidos para a implementação das medidas, cujos prazos de conclusão variam entre janeiro e dezembro de 2026; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 185-186); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso III, e do art. 243 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprido o Acórdão 939/2025-TCU-Plenário em relação ao Ministério das Mulheres, ao Ministério da Igualdade Racial e à Fundação Biblioteca Nacional; b) autorizar o prosseguimento do monitoramento em relação ao Ministério da Cultura (MinC), ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), à Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), à Fundação Cultural Palmares (FCP), à Fundação Nacional de Artes (Funarte), ao Ministério do Esporte (MESP) e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), observados os prazos estabelecidos nos respectivos planos de ação apresentados; c) informar os órgãos e entidades monitorados quanto ao teor desta deliberação e da instrução da instrução da unidade técnica (peça 185). 1. Processo TC- Processo 017.084/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Cultural Palmares; Fundação Nacional de Artes; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Ministério da Cultura; Ministério da Igualdade Racial; Ministério das Mulheres; Ministério do Esporte; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.